Tribunal: TJBA
Processo: 8000641-36.2020.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8000641-36.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: ANA CARLA GONCALVES QUARESMA e outros (4) Advogado(s): MAIANA DA SILVA SANTANA, MARAISA DA SILVA SANTANA, CARLOS ALBERTO SOARES QUADROS PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. AGENTES PENITENCIÁRIOS. REVISÃO DA GSP NA MESMA ÉPOCA E NO MESMO PERCENTUAL DE REAJUSTE DO VENCIMENTO BÁSICO APLICADO PELA LEI ESTADUAL N. 7.622/2000. O PRÓPRIO ESTADO RECONHECEU ADMINISTRATIVAMENTE SER DEVIDO O REAJUSTE AOS EXEQUENTES, MAS NÃO ADIMPLIU AS PARCELAS RETROATIVAS. IRRELEVÂNCIA DA ADMISSÃO POSTERIOR À LEI ESTADUAL N. 7.622/2000. INEXISTÊNCIA DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA COM ABSORÇÃO DOS VALORES. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. NÃO CONFIGURADO. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. APLICAÇÃO DO ART. 509, §2º DO CPC. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TRABALHO EXERCIDO EM PERÍODO IGUAL OU SUPERIOR A 15 DIAS CONSIDERA-SE COMO MÊS INTEGRAL. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do cumprimento de sentença nº 8000641-36.2020.8.05.0000, em que figuram, como exequentes, Ana Carla Goncalves Quaresma e outros, e, como executado, Estado da Bahia. A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sua composição plenária, por unanimidade, em REJEITAR a impugnação apresenta pelo Estado da Bahia, pelas razões contidas no voto condutor. Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2021. Presidente Desª. Pilar Célia Tobio de Claro Relatora Procurador (a) de Justiça 2